Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Construtora Carajari Ltda, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 15.238/2021-TCU-2a Câmara (peça 113), prolatado na sessão de julgamento do dia 21/9/2021-Telepresencial e que foi modificado pelo Acórdão 990/2022-TCU-2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 8/3/2022-Telepresencial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Construtora Carajari Ltda. contra o Acórdão 15238/2021-TCU-Segunda Câmara , modificado, em razão de inexatidão material pelo Acórdão 990/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.